Tribunal: TJBA
Processo: 8026832-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026832-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANA FERREIRA BARBOSA Advogado(s): SERGIO RICARDO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adriana Ferreira Barbosa contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos n.º 8000400-40.2025.8.05.0080, em trâmite na 6ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, fundamentando-se na ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica da parte autora, não obstante a juntada de declaração de pobreza. Determinou-se, ainda, a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da negativa do benefício da justiça gratuita, tendo em vista a existência de declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante e a ausência de especificação, pela decisão recorrida, acerca de documentos complementares que poderiam suprir a alegada deficiência de comprovação da condição financeira. Questiona-se, ainda, se a ausência de intimação para apresentação de documentos adicionais violaria os princípios do contraditório e do devido processo legal. III. Razões de decidir 3. O Agravo de Instrumento deve limitar-se ao conteúdo da decisão impugnada, não sendo possível a análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, como a necessidade da exibição dos documentos objeto da ação principal. 4. O art. 99, § 3º, do CPC confere presunção relativa à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, podendo ser elidida diante de indícios que coloquem em dúvida a veracidade da alegação. 5. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, condiciona a concessão da assistência judiciária à comprovação da insuficiência de recursos, sendo legítima a exigência de documentação complementar quando ausentes elementos objetivos suficientes. 6. A ausência de especificação dos documentos necessários não compromete, por si só, a validade da decisão, notadamente quando a parte permanece inerte quanto à demonstração de sua real condição financeira. 7. A jurisprudência tem reiteradamente exigido elementos concretos para a concessão do benefício, especialmente quando a presunção de veracidade da declaração inicial é afastada por fundamentos objetivos (ex: ausência de comprovantes de renda ou despesas). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração da hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento quando não comprovada adequadamente, mesmo diante de declaração firmada pela parte. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento limita-se à matéria decidida pelo juízo a quo, sendo vedado ao Tribunal apreciar questões de mérito não tratadas na decisão agravada. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, 290 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2198253/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000400-40.2025.8.05.0080 em que figuram como parte recorrente ADRIANA FERREIRA BARBOSA e parte recorrida COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 26 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator